Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-87.2016.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000389-87.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LEVI MOROZ - CPF: 139.261.601-87 (APELADO), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO - PRESCRIÇÃO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 — NÃO OCORRÊNCIA — CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 810/STF E 905/STJ -

RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1.

A prescrição incidente sobre a pretensão de cobrança de honorários advocatícios decorrentes do exercício da advocacia dativa é quinquenal, conforme previsão no Decreto nº 20.910/32, prazo não configurado no caso dos autos.

2.

Consectários legais em consonância com os Temas 810/STF e 905/STJ.

3.

Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em
embargos à execução de honorários advocatícios
decorrente de atuação dativa, em desfavor de Levi Moroz, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito, com resolução do mérito.

Em suas razões, assevera que “
os títulos executados constam às fls. 18, 19, 20 e 21, e todos se referem à prestação de serviço de defensor dativo em júri popular. Os júris ocorreram em 11/04/2003 (fls. 18), 13/03/2002 (fls. 19), 15/03/2002 (fls. 20) e 23/04/2003 (fls. 21). Nessas datas é que foram arbitrados os honorários advocatícios em favor do exequente, razão pela qual se concluiu que todos os créditos ora cobrados foram alcançados pelo prazo prescricional
”.

Aduz que “
a prescrição deve considerar a data do arbitramento dos honorários e da prestação de serviço de dativo, e não a data de expedição da certidão de crédito
”, além de observar o disposto no artigo 1º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 20.910/1932.

Sobre a atualização do crédito em discussão, requer a “
suspensão da aplicação do Tema 905 do STJ aos processos que discutam atualização monetária dos débitos públicos, tendo em vista a inexistência
(sic
) de trânsito em julgado nessas ações e no RE 870.947/SE, perante o Supremo Tribunal Federal
”, e “
deve-se respeitar o percentual de 0,5% ao mês enquanto percentual de juros aplicáveis no caso em tela
”.

Ainda, requer “
a suspensão do cumprimento de sentença/execução do objeto deste processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do recurso extraordinário nº 870.947/SE
(sic)”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos dos embargos à execução, a fim de declarar a prescrição do direito à execução do crédito relativo aos honorários advocatícios do defensor dativo, ou, de forma subsidiária, a fixação da forma de cálculos quanto à correção monetária e juros de mora nos termos relatados acima, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 13193484).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“Prima facie, verifica-se que totalmente descabida a pretensão de extinção da execução pela ocorrência da prescrição.

Com efeito, a própria fazenda embargante se contradiz na peça inicial, pois ao passo que afirma o reconhecimento, pela Câmara Recursal, da prescrição das cobranças dos títulos anteriores a maio/2003, afirma que aqueles cobrados no feito em dependência, com origem anterior a maio/2004, seriam prescritos.

Ora, denota-se que o crédito fustigado pelo embargado na execução em apenso diz respeito aos honorários arbitrados em razão de sua atuação nas ações penais ns° 68/2004, 72/2004, 73/2004 e 74/2004, consoante certificado pela serventia judicial a ref.: 19.

Logo, se os números das ações penais indicam que tais foram distribuídas no ano de 2004, fácil é concluir que os créditos não se encontram abarcados pela prescrição, a teor do acórdão prolatado em segunda instância, restando afastada, por corolário, a tese que conduz a extinção do cumprimento de sentença.

No que tange a forma de atualização da dívida, extrai-se da sentença e acórdão prolatados no feito em apenso que os valores deveriam ser acrescidos de juros legais a partir do ajuizamento da ação (07.05.2008) e corrigidos monetariamente a partir da prolação da sentença (28.01.2011).

Todavia, a decisão monocrática e o acórdão prolatado pelo juízo ad quem foram omissos no sentido de fixar os índices aplicáveis a atualização do crédito, motivo pelo qual o exequente, a despeito da correção dos termos iniciais acima assinalados, utilizou-se de juros compostos e correção monetária pelo IGPM para confecção do memorial atualizado da dívida.

Neste ponto, convém registrar que a correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser analisados a qualquer tempo e até mesmo ex officio, inexistindo falar-se em prejuízo às partes.

(...)

Cediço, ademais, que a questão da incidência de juros e correção monetária nas condenações contra a fazenda pública é matéria de intenso debate no cenário jurídico brasileiro, estando pendente de pronunciamento em definitivo pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

lnobstante, até o julgamento em definitivo da matéria, impõe-se a observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal em sede do julgamento do RE n° 870.947/SE, ainda que a modulação de seus efeitos esteja suspensa, haja vista ser a decisão mais recente a tratar do assunto.

(...)

Da exegese do referido julgado, extrai-se que nas relações não-tributárias, tal qual a discutida na hipótese, as condenações da Fazenda Pública deverão ser atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e acrescidas de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09.

Não obstante, os cálculos apresentados pela fazenda embargante não merecem ser homologados, porquanto, também, não estão em consonância aos parâmetros acima estabelecidos.

Isto porque, ao tempo da oposição dos presentes embargos, a fazenda atualizou o crédito requestado pelo embargado segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal ao julgar as ADIs ns° 4.357 e 4.425, ou seja, até o advento da Lei n° 11.960/09 atualizou a dívida utilizando-se do IPCA-E e a partir de 30.06.2009 aplicou a TR.

Entretanto, consoante o hodierno entendimento do Tribunal Excelso acima assinalado, a correção monetária das condenações da fazenda pública deve dar-se apenas segundo o IPCA-E, de sorte que a incidência da TR macula o cálculo apresentado pela fazenda embargante.

Deste modo, malgrado imperiosa a correção do memorial atualizado da dívida pela parte embargada, os presentes embargos não merecem acolhimento.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução e, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito.

Sem prejuízo, RECONHEÇO, de ofício, a incorreção dos cálculos de atualização da dívida, razão pela qual DETERMINO seja o credor intimado para, em 15 (quinze dias), contados do transito em julgado da presente sentença, adequar o memorial atualizado da dívida, devendo a condenação ser acrescida de juros segundo a caderneta de poupança - art. 1°-F, Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09 — desde a data do ajuizamento da ação (07.05.2008) e corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir da prolação da sentença (28.01.2011).

ISENTO o embargante do pagamento de custas, de acordo com o art. 724, caput, da CNGC/MT. Não obstante, CONDENO a fazenda demandante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § § 3°, I, 4°, Ill, do NCPC.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. (...)”. (Id. 13193478).

O apelante Estado de Mato Grosso opôs embargos à execução de honorários advocatícios – autuada sob o n.

1206-35.2008.811.0051 (código 23246), movida por Levy Moroz, pela prestação de serviços de defensor dativo em júri popular.

Sobre os processos em que o apelado atuou na referida condição, extrai-se a seguinte certidão:

“(...) atendendo o pedido do embargante Estado de Mato Grosso, através de sua Procuradoria, INFORMO que na sentença proferida nos autos de Código 23246 (Proc. 2008/131), às fls. 66/77, NA DATA DE 28/01/2011, foram arbitrados os honorários advocatícios em favor do embargado Levi Moróz, nos seguintes processes e valores respectivos: Ação Penal n° 74/2004 — 10 URH — R$ 4.478,20 (quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte centavos); Ação Penal n° 68/2004 - 10 URH - R$ 4.478,20 (quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte centavos); Ação Penal n° 72/2004 - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e Ação Penal n° 73/2004 - R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). E o que me cumpre. Campo Verde, 30 de novembro de 2017. (...)”. (Id. 13193492).

A questão relativa à prescrição dos créditos executados não requer maiores delongas, haja vista que a pretensão executória exercida em face da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, sujeita-se ao disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo quinquenal.

O crédito em discussão é relativo aos honorários advocatícios que foram arbitrados pela atuação do apelado como defensor dativo nas ações penais nº 68/2004, 72/2004, 73/2004 e 74/2004. Logo, em consulta ao Sítio Eletrônico do Tribunal de Justiça ao andamento processual da execução embargada, verifica-se que tem por numeração 23246/2008 da Comarca de Campo Verde, deduzindo-se, portanto, que a execução foi ajuizada em 2008, não havendo o transcurso do prazo quinquenal.

Isso porque as ações penais cujos honorários arbitrados são decorrentes foram distribuídas no ano de 2004 e a ação executiva dos honorários correspondentes foi ajuizada em 2008.

Assim, não há falar na prescrição do crédito executado.

A respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO - ERRO MATERIAL NA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PELO JUÍZO - PRESCRIÇÃO INEXISTENTE - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 - O prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da ação executória de honorários advocatícios, decorrente da atuação como defensor dativo, se inicia a partir da expedição da certidão pelo Juízo.

(TJMT, N.U 0003321-22.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022)

Quanto à a atualização do crédito em discussão, do mesmo modo, a sentença não merece qualquer retoque.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento ocorrida em 3 de outubro de 2019, “
por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão
(...)” (STF, Tribunal Pleno, RE 870947/SE ED, relator Ministro Luiz Fux, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 3 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de fevereiro de 2020).

Portanto, permanece hígido o acórdão do Supremo Tribunal Federal prolatado no recurso extraordinário nº 870947/SE, que fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 810):

(...) 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (...). (STF, Tribunal Pleno, RE 870947/SE, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 20 de novembro de 2017).

Em sequência, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905):

(...) 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.

Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...). (STJ, Primeira Seção, REsp 1495144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2018).

À guisa de conclusão, a sentença está em sintonia com os precedentes qualificados.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022